Tribunal: TJSP
Processo: 1012143-84.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Embargante que adquiriu o bem litigioso. Carência de ação por falta de interesse de agir. Desnecessidade e inadequação da via processual eleita. Extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). Recurso desprovido.